Tribunal: TJDFT
Processo: 0021323-59.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021323-59.2009.8.07.0007 AGRAVANTE: GILBERTO DORNELAS DOS REIS AGRAVADOS: BINIE DORNELAS DOS REIS, EDVANE DORNELAS DOS REIS, ENIE DORNELAS DOS REIS, ESPÓLIO DE GERALDO DORNELAS DE SOUSA, ESPÓLIO DE MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA DESPACHO GILBERTO DORNELLAS DOS REIS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, pontua que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026